Tribunal: TJBA
Processo: 0000030-05.2015.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000030-05.2015.8.05.0225

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITATIM

Advogado(s)
:
LUIS FERNANDO SUZART PINTO, EDILTON DE OLIVEIRA TELES

APELADO: NADIR CLEIA ALMEIDA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
HERMES HILARIAO TEIXEIRA SOBRINHO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. MUNICÍPIO DEIXOU DE COMPROVAR O PAGAMENTO INTEGRAL DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2012, TENDO COMO BASE DE CÁLCULO JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO PERTENCE AO ENTE MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO. VERBAS SALARIAIS DEVIDAS. PRECEDENTE DO TJ/BA. CORREÇÃO MONETÁRIA. EMENDA COMPLEMENTAR Nº 113/2021. TAXA SELIC A PARTIR DE 09.12.2021.

APELO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.